Tribunal: TJDFT
Processo: 0713446-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0713446-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMILLE SILVA AMORIM AGRAVADO: DISAL PROJETOS SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA, ALGA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O O presente recurso não veio acompanhado do preparo e não há pedido de gratuidade de justiça. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 13 de abril de 2023 13:36:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador - Relator Eventual